Tribunal: TJDFT
Processo: 0734897-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734897-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCALINA OLIMPIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O acórdão de ID 5116118 transitou em julgado (ID 52598112), razão pela qual o Distrito Federal apresentou petição pretendendo a cobrança do percentual estipulado no acórdão de ID 48180911, a título de honorários advocatícios. No entanto, no próprio julgado, consignou-se que a execução da quantia ocorreria perante o Juízo de origem. Assim, deve o ente distrital providenciar a autuação e distribuição do cumprimento de sentença perante o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator